Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718046-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO 1. MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232525312, autos originários) proferida na ação revisional de cláusulas movida contra ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Conforme certidão de autuação (id. 71570965), a distribuição do presente recurso, por prevenção, decorreu de anterior distribuição do AI no 0717609-12.2025.8.07.0000, desta Relatoria. 3. Em consulta ao referido agravo de instrumento, consta que foi interposto da mesma r. decisão ora agravada proferida na ação revisional no 0723700-52.2024.8.07.0001 e que as razões recursais e o pedido são os mesmos deduzidos no presente recurso. 4. Assim, diante da preclusão consumativa, por se tratar de reprodução idêntica de recurso já interposto, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. 5. Cumpre registrar, por fim, a desnecessidade de prévia intimação do agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora